Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-56.2024.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-56.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JHONLAY ILTO MAINARDI - CNPJ: 15.750.778/0001-95 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA INICIAL INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada por J H NEGÓCIOS E TRANSPORTE-ME, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O pedido inicial visava à obtenção de imagens de segurança registradas em 18/03/2024, na MT 130 e na praça de pedágio de Paranatinga/MT, para instrução de investigação sobre acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recusa inicial da requerida em fornecer as imagens configura resistência indevida, justificando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos se fundamenta no princípio da causalidade, sendo cabível quando a parte requerida resiste à entrega dos documentos e só os apresenta após determinação judicial.

A apelante negou, inicialmente, o fornecimento das imagens sob a alegação de ausência de legitimidade da parte autora, apresentando os documentos apenas após o deferimento da liminar, o que caracteriza resistência injustificada.

O artigo 400 do CPC estabelece que, na exibição forçada de documentos, a parte requerida deve demonstrar justificativa legítima para a negativa inicial, sob pena de arcar com as consequências processuais, incluindo honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ reconhece que a condenação em honorários é devida quando há resistência ao pedido de exibição de documentos, conforme precedentes análogos.

Considerando a interposição do recurso e o trabalho adicional do advogado da parte recorrida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A resistência inicial injustificada ao pedido de exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

2. A apresentação dos documentos após decisão judicial não afasta a sucumbência da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A
contra sentença proferida na “Ação de Exibição de Documentos” ajuizada pela própria parte recorrida
JHONLAY ILTO MAINARDI
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

265608307),

julgou procedente o pedido de exibição de documentos
. Ainda, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo civil, julgou extinta a obrigação, diante da comprovação de seu cumprimento. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, considerando a pretensão resistida inicialmente pela requerida, arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante em suas razões
(ID.

265608315) alega que sua recusa inicial em fornecer as imagens pleiteadas baseou-se na ausência de comprovação da legitimidade ativa da parte autora. Argumenta que o boletim de ocorrência indicava que o veículo pertencia a uma terceira empresa, e que apenas após a manifestação da requerida a parte autora apresentou documentos comprobatórios da posse do caminhão.

Alega que essa precaução era necessária para evitar a entrega indevida de imagens sensíveis e que não poderia ser caracterizada como resistência injustificada ao processo. Defende que não houve oposição indevida à exibição das imagens e que todas foram apresentadas dentro dos prazos estipulados. Destaca que, desde a citação em 28/03/2024, cumpriu integralmente todas as determinações judiciais, fornecendo inclusive imagens que não estavam incluídas no pedido inicial da parte autora.

Requer a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência indevida ao processo, mas sim o cumprimento das decisões judiciais dentro dos prazos estabelecidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação cautelar de exibição de documentos proposta por J H NEGÓCIOS E TRANSPORTE-ME contra CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A, visando obter as imagens de segurança de câmeras localizadas na MT 130 e na praça de pedágio de Paranatinga/MT, registradas em 18/03/2024, entre 18:00 e 19:00.

A parte autora relata que seu caminhão trafegava na MT 130, quando um caminhão desconhecido realizou ultrapassagem proibida, colidindo lateralmente e fazendo com que o veículo da autora saísse da pista e tombasse. O outro veículo não prestou socorro e fugiu. Afirma que foi registrado Boletim de Ocorrência nº 2024.82616 e que há uma torre com câmeras no local, que teriam filmado o acidente. Contudo, ao solicitar as imagens à requerida, esta teria se recusado a fornecê-las.

Requereu tutela de urgência para que a requerida disponibilizasse as imagens em 24 horas, sob pena de perda das gravações. O pedido liminar foi deferido.

A requerida contestou, afirmando que a torre mencionada pelo autor não pertence à concessionária e que não há câmeras no local, apenas torres de comunicação. Contudo, apresentou imagens da praça de pedágio. Pediu que o cumprimento da liminar fosse convertido em diligência para que o Oficial de Justiça verificasse a inexistência das câmeras.

No mérito, o juízo destacou que a ação cautelar de exibição de documentos visa exclusivamente à apresentação dos registros solicitados, sem discutir a relação jurídica entre as partes. Embora a requerida tenha inicialmente resistido ao fornecimento das imagens, posteriormente cumpriu a determinação judicial.

Diante disso, a tutela antecipada foi mantida e o pedido de exibição de documentos julgado procedente. A obrigação foi considerada extinta pelo cumprimento da medida. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, considerando a pretensão resistida.

A parte ré apelou, alegando que sua resistência foi justificada, pois o veículo pertencia a uma terceira empresa e a autora só comprovou a posse após sua manifestação. Sustentou que a cautela era necessária para evitar a divulgação indevida de imagens sensíveis, não configurando resistência injustificada.

Nesse contexto, a resistência da apelante à exibição do documento ficou caracterizada quando só o apresentou o objeto após o deferimento da liminar, demonstrando a necessidade da intervenção judicial para o cumprimento da obrigação, inexistindo qualquer causa legitima para sua negativa.

Nesse sentido, a imposição de honorários de sucumbência é cabível quando há recusa inicial ao fornecimento das informações solicitadas, conforme o princípio da causalidade. Ademais, o artigo 400 do Código de Processo Civil estabelece que, na exibição forçada de documentos, a parte requerida deve demonstrar justificativa legítima para a negativa inicial, sob pena de arcar com as consequências processuais.

Conforme a jurisprudência do STJ, nas ações cautelares de exibição de documentos, são devidos honorários de sucumbência quando a parte requerida resiste ao pedido, ou seja, à apresentação dos documentos, em respeito ao princípio da causalidade.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade.
Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (g.n).

Destarte, a sentença objurgada não merece reparo.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025